Tribunal: TJSP
Processo: 1023557-29.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Sequelas de lesão no punho direito do obreiro - Concessão de benefício acidentário – Inadmissibilidade-- Inexistência de nexo causal e de incapacidade laboral a ensejar a indenização pretendida – Precedente – Pedido de realização de vistoria no local de trabalho e oitiva de testemunhas -- Não acolhimento – Existência de elementos suficientes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Sequelas de lesão no punho direito do obreiro - Concessão de benefício acidentário – Inadmissibilidade-- Inexistência de nexo causal e de incapacidade laboral a ensejar a indenização pretendida – Precedente – Pedido de realização de vistoria no local de trabalho e oitiva de testemunhas -- Não acolhimento – Existência de elementos suficientes para o deslinde da causa – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Aplicação, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil - Ação julgada improcedente – Apelo do obreiro - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023557-29.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, é apelado/apelante MARCELO GOMES ALVARENGA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023557-29.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto n.o 35.853-mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.853.
Apelação Cível no 1023557 29.2018.8.26.0564- São Bernardo do
Campo.
Apelante: Marcelo Gomes Alvarenga (AJ)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Sérgio Hideo Okabayashi.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente
típico Sequelas de lesão no punho direito do obreiro -
Concessão de benefício acidentário Inadmissibilidade--
Inexistência de nexo causal e de incapacidade laboral a
ensejar a indenização pretendida Precedente Pedido de
realização de vistoria no local de trabalho e oitiva de
testemunhas -- Não acolhimento Existência de elementos
suficientes para o deslinde da causa Cerceamento de
defesa Inocorrência Aplicação, ademais, do art. 373, I,
do novo Código de Processo Civil - Ação julgada
improcedente Apelo do obreiro - Sentença mantida
Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Marcelo
Gomes Alvarenga em face do Instituto Nacional de Seguro Social

INSS, alegando que sofreu acidente em seu local de trabalho, quando veio
a lesionar seu punho direito e, em consequência, está com sua capacidade
laborativa reduzida, motivo pelo qual postula a concessão do benefício
“auxílio- acidente” (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023557-29.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto n.o 35.853-mp
3
A r. sentença de fls. 288/290, proferida em 14 de agosto
de 2019, cujo relatório se adota, julgou improcedente a ação, sem
condenação quanto ao ônus da sucumbência.
Apela
o
vencido,
preliminarmente,
requerendo
a
conversão do julgamento em diligência para a realização de vistoria no local
de trabalho e oitiva de testemunhas e, no mais, busca a inversão do
julgado, reiterando o pedido inicial (fls. 294/305 e 297/305), sem resposta
conforme certidão de fl. 310.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo autor e
passo a analisar o seu mérito.
De pronto, indefiro o pedido de conversão do julgamento
em diligência para as providências solicitadas, uma vez que o autor não
teve seu direito de defesa cerceado e o laudo técnico tem elementos
suficientes para embasar o convencimento do Juízo, não carecendo da
produção de mais provas. E, se ao magistrado cabe conduzir o processo, é
ele quem deve analisar a necessidade ou não da elaboração de qualquer
prova para decidir com segurança, podendo julgar desnecessário outros
esclarecimentos se já formou sua convicção. Sendo o destinatário da prova,
é dele, portanto, a decisão, a teor dos arts. 370 e 464 do novo CPC.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o segurado
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, após proceder ao exame físico no obreiro e verificar os exames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023557-29.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto n.o 35.853-mp
4
complementares, assentou em seu laudo às fls. 227/232 que: “O Autor, de
48 anos de idade, trabalha na Empregadora Souza Cruz S/A exercendo a
função de Motorista Júnior Entrega e alegou que durante o ano 2001 teria
sofrido um acidente de trabalho, quando a porta corrediça do veículo
deslizou e atingiu o punho direito, causando traumatismo local; disse que
buscou atendimento médico em várias ocasiões, com afastamentos de
poucos dias, mas não teve melhora e que com o tempo surgiu um cisto no
punho, que foi operado em três ocasiões distintas para retirada, mas o
“cisto sempre volta”. Foi submetido ao competente exame médico-pericial,
avaliando seu Histórico Médico e o Exame Físico especializado,
constatando-se que atualmente não há redução da sua capacidade
laborativa e tampouco há necessidade de dispêndio de maior esforço para
a realização de suas tarefas habituais. A sua capacidade de trabalho é
plena, sem restrição física ou incapacidade para as atividades laborativas
em geral. Foi ainda constatada a presença de CISTO SINOVIAL na face
dorsal do punho direito, que foi operado em três ocasiões, recidivando. A
condição clínica do Autor constatada na presente avaliação médico pericial
não preenche os critérios constantes do Anexo III do Decreto 3048/99
(Relação das situações que dão direito ao Auxílio Acidente). Importa
destacar que -- salvo engano -- ainda não foi caracterizada a natureza do
acidente, cabendo ao Autor (se necessário) comprovar a origem do
acidente sofrido.”
Por outro lado, não se desincumbindo o postulante do
ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de
mister nos termos do art. 373, I, do novo CPC, a consequência natural é
perder a demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso
de Direito Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p.
382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus
da prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023557-29.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto n.o 35.853-mp
5
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em
que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa se o autor não
demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No
processo
civil
onde
quase
sempre
predomina o princípio dispositivo, que entrega a
sorte da causa à diligência ou interesse da parte,
assume especial relevância a questão pertinente ao
ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela
arroladas seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus da prova, de modo
que o litigante assume o risco de perder a causa se não
provar os fatos alegados dos quais depende a existência
do direito subjetivo que pretende resguardar através da
tutela jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a
causa de sorte que nela se pode ver uma imposição e
uma sanção de ordem processual”.
Nesse contexto, tendo em mente que o desfecho dos
estudos técnicos é convincente e não foram infirmados ou mesmo
contrariados tecnicamente, não se podendo, portanto, chegar à conclusão
diversa dele, e considerando a falta, na espécie, da incapacidade laborativa
e nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não
concessão do benefício acidentário pleiteado, até porque, em matéria
infortunística, é necessária a demonstração inequívoca do nexo causal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023557-29.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto n.o 35.853-mp
6
da incapacidade laborativa, elementos componentes do binômio em que se
assenta a reparação acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização
é indevida.
Nesse sentido é jurisprudência abaixo colacionada:
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 651633 /
SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização de
tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator